Tribunal: STJ
Processo: 0085843-88.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973984 - RJ(2025/0234971-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VIRGINIA MARCONDES KOZLOWSKI
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
JULIANNE ZANCONATO MOREIRA GUIMARÃES - RJ182143
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
DANIEL SOUZA ARAUJO - RJ234931
MATHEUS ARAUJO OLIVEIRA - RJ234823
EMBARGADO
: MARCELO MARCONDES KOZLOWSKI
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ095274
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. SÚMULA 182/STJ.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. O embargante sustentou a
existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material
no julgado, visando à sua integração e eventual modificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifiquem a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem mecanismo
processual de integração do julgado, cabíveis apenas nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão.
4. A decisão embargada examinou de forma clara e
fundamentada todas as teses suscitadas no recurso, tendo
identificado a ausência de impugnação específica a um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
5. O acórdão embargado está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a
Documento eletrônico VDA55096217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d896dd02-fbd5-4f1e-9eda-573a08d59c8b

impugnação no agravo em recurso especial deve abranger todos
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso (STJ,
Corte
EAREsp 701.404/SC,
Especial, DJe
.
30/11/2018)
6. A mera reiteração dos argumentos anteriores e a discordância
da parte com o desfecho do julgamento não configuram vícios
sanáveis por embargos declaratórios.
7. Não há omissão, pois todas as questões relevantes foram
enfrentadas, nem obscuridade, contradição ou erro material,
uma vez que a decisão é clara, coerente e redigida com
exatidão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d896dd02-fbd5-4f1e-9eda-573a08d59c8b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973984 - RJ(2025/0234971-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VIRGINIA MARCONDES KOZLOWSKI
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
JULIANNE ZANCONATO MOREIRA GUIMARÃES - RJ182143
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
DANIEL SOUZA ARAUJO - RJ234931
MATHEUS ARAUJO OLIVEIRA - RJ234823
EMBARGADO
: MARCELO MARCONDES KOZLOWSKI
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ095274
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. SÚMULA 182/STJ.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. O embargante sustentou a
existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material
no julgado, visando à sua integração e eventual modificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifiquem a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem mecanismo
processual de integração do julgado, cabíveis apenas nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão.
4. A decisão embargada examinou de forma clara e
fundamentada todas as teses suscitadas no recurso, tendo
identificado a ausência de impugnação específica a um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
5. O acórdão embargado está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

impugnação no agravo em recurso especial deve abranger todos
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso (STJ,
Corte
EAREsp 701.404/SC,
Especial, DJe
.
30/11/2018)
6. A mera reiteração dos argumentos anteriores e a discordância
da parte com o desfecho do julgamento não configuram vícios
sanáveis por embargos declaratórios.
7. Não há omissão, pois todas as questões relevantes foram
enfrentadas, nem obscuridade, contradição ou erro material,
uma vez que a decisão é clara, coerente e redigida com
exatidão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ, fls. 214-215):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA QUANTO A DETERMINAÇÃO DE
DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES RELATIVOS Á ATRASADOS E
REPOSIÇÕES SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE.
RECONHECIMENTO COMO VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR O
ESPÓLIO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OU DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECÍFICA DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de origem que inadmitiu recurso especial. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada em: (i)
ausência de negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação (inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do
CPC); e (ii) incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atente aos pressuposto de admissibilidade para ser
conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
5. No caso, a parte agravante não apresentou argumentos concretos e
específicos para afastar o fundamento relativo à ausência de negativa
de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação, limitando-
se a reiterar as razões do recurso especial.
6. A ausência de impugnação específica, concreta e fundamentada
das razões de inadmissão do recurso especial caracteriza violação ao
princípio da dialeticidade recursal e enseja a incidência da
Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ, fls. 228-232).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar (e-STJ, fl. 236).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ, fls. 216-223):
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Contudo, a partir do cotejo entre a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial e as razões do agravo, verifico a existência de óbice
formal impeditivo do conhecimento do recurso, qual seja, a carência
de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso
especial.
Com efeito, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
À propósito, cumpre registrar que a Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos e
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

(Relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
, assentou entendimento de que a decisão de
30/11/2018)
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne, na interposição do agravo de que trata o art. 1.042
do Código de Processo Civil de 2015 (antigo
do CPC de
art. 544
1973), todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial.
Veja-se:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do
II,
o
do
Tal
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido
art. 544,
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

(
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 701.404/SC,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir
dos acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação
específica, na petição de agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
art. 253,
Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt nos
relator
EREsp n. 1.842.807/SC,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
30/4/2024,
AgInt no
relator Ministro João
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
relator Ministro Moura
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto
pela parte agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ,
fls.
):
117/121
Trata-se de recurso especial tempestivo, com fundamento no
artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da
República, interposto contra acórdãos da Quarta Câmara de
Direito Privado, assim ementados:
Agravo de instrumento. Inventário causa mortis. Agravante
que sendo viúva de servidor público federal inativo se
insurge contra a decisão a quo que determinou o depósito
em juízo de valores relativos à atrasados e reposições
salariais reconhecidas judicialmente, por entender que tais
valores se diferenciam da pensão por morte que lhe cabe
por ser pensionista do de cujus. Jurisprudência superior
que conta com precedentes entendendo que verbas
relativas à valores de benefícios ou mesmo de salário
atrasados, reconhecidos após a morte do titular, devem
integrar o Espólio. Precedentes do STJ. Lei civil que
determina o depósito dos frutos (e por analogia quaisquer
bens atinentes ao Espólio) em juízo para que se
submetam à partilha. Inteligência do
CPC.
art. 2020
Precedentes do TJRJ. Juízo do inventário que é o locus
previsto em lei para debates sobre questões relacionadas
à partilha de bens. Inteligência do
CPC. Agravo
art. 647
desprovido.
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
Inventário causa mortis. Embargante que sendo viúva de
servidor público federal inativo se insurge na origem
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

contra a decisão a quo que determinou o depósito em
juízo de valores relativos à atrasados e reposições
salariais reconhecidas judicialmente, por entender que tais
valores se diferenciam da pensão por morte que lhe cabe
por ser pensionista do de cujus. Inexistência da alegada
omissão na decisão embargada que expressamente
demonstra que valores e direitos pertencentes ao falecido
devem ser colacionados ao juízo do inventário, sobretudo
quando paira controvérsia sobre a partilha de tais verbas.
Impossibilidade de aplicação tout court da norma da
e do DL
Ausência de vícios na
Lei 6858/80
85.845/81.
decisão embargada. Inteligência do
CPC.
art. 1022
Precedentes
do
TJRJ.
Mesmo
para
fins
de
prequestionamento, o êxito dos declaratórios fica
condicionado à demonstração da existência de um dos
vícios a que refere o
CPC. Precedentes.
art. 1022
Rejeição dos declaratórios.
Nas razões de recurso especial, a recorrente alega violação ao
artigo 666 e 1022, II do CPC, art.1, caput da
e
Lei no 6.858/1980
ao
o, p. único, inc. II do Decreto
pois os
art. 1
Lei no 85.845/1981,
valores devidos ao de cujos devem ser levantados pela
recorrente em razão de ser a única dependente e pensionista
cadastrada.
Aduz ainda que o acórdão não enfrentou os artigos indicados.
Contrarrazões ausentes, fl.116.
É o brevíssimo relatório.
De início, o acórdão recorrido não demonstra violação aos
artigos 489, §1o e II e 1022, II, do Código de Processo Civil. A
leitura atenta dos acórdãos revela que foram apreciadas e
devidamente fundamentadas as questões debatidas pelas
partes durante o desenrolar do processo, tendo o órgão julgador
firmado seu convencimento de forma clara e transparente.
Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já definiu
que não é possível confundir decisão contrária aos interesses da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional (STJ, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.362.670/MG,
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
31/10/2018;
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
REsp 801.101/MG,
TURMA, DJe de
, o que parece ser a hipótese dos
23/04/2008)
autos.
Da leitura do acórdão, é possível extrair que o Colegiado adotou
fundamentação
suficiente,
decidindo
integralmente
a
controvérsia. Não há como reconhecer a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido
em desconformidade com os interesses da parte.
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

O magistrado não precisa, ao julgar a ação, examinar todos os
fundamentos. Sendo um dos fundamentos aventados suficiente
para a conclusão do acórdão, o Colegiado não está obrigado ao
exame dos demais.
Ademais, “não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta”
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.005.872/MG,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
16/12/2022)
No mesmo sentido:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA.
AFASTAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
DO CÓDIGO
ART. 50
CIVIL. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. PRAZO
PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE
DO CRÉDITO. MITIGAÇÃO. DEVEDOR CONTUMAZ.
FRAUDE.
RECONHECIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MODIFICAÇÃO.
1.
SÚMULA No 7/STJ.
Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia
posta.
(...)
(AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.677.200/MS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
)
11/4/2024.
No caso vertente, o órgão julgador apreciou com coerência,
clareza e devida fundamentação as teses suscitadas durante o
processo judicial, bem como abordou as questões apresentadas
pelas partes de forma suficiente a formar e demonstrar seu
convencimento, em obediência ao que determinam o artigo 93,
IX, da Constituição da República e, a contrario sensu, o artigo
489, §1o, do CPC.
Com efeito, o detido exame das razões recursais revela que o
recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de
fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos
autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente
reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de
recurso especial.
Veja-se o que consta da fundamentação do acórdão recorrido:
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

“(...)Ao que se infere dos autos, o debate está quanto à
natureza das verbas recebidas em contracheque pela
agravante, em especial, se seriam ou não partilháveis.
Entretanto o juízo a quo ainda não decidiu
especificamente, quanto a cada rubrica lançada nos
contracheques apresentados na origem, se seriam ou não
verbas de natureza salarial ou contraprestacional, apenas
limitando-se a determinar que os valores sejam
depositados em juízo, depreendendo-se que assim o fez
para que, no momento processual oportuno, tal questão
seja solucionada.
Por ora, instaurado litígio sobre a natureza partilhável ou
não de verbas recebidas em contracheque pelo de cujus,
deve a inventariante obedecer ao disposto na lei civil, que
determina que todos os frutos (aqui por analogia também
quaisquer valores atinentes ao monte) percebidos pelo
inventariante sejam trazidos ao inventário. (...)”
Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, eventual
modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara
fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias
ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso especial,
face ao óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, a análise do dissídio jurisprudencial fica
prejudicada em razão da aplicação da Súmula no 7 do STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que “a incidência da
também impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade fática entre os
paradigmas apresentados e o acórdão recorrido” (AgInt no AR
Esp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
1.402.598/RS,
Turma, julgado em
D Je de
).
23/4/2019,
22/5/2019.
Portanto, o recurso especial não merece ser admitido. As
demais questões suscitadas no recurso foram absorvidas pelos
fundamentos desta que lhes são prejudiciais.
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no
V, do Código de Processo Civil, DEIXO DE ADMITIR
art. 1.030,
o recurso especial interposto, nos termos da fundamentação
supra.
Observa-se que o recurso especial foi inadmitido na origem em razão
de:
ausência de negativa de prestação jurisdicional ou deficiência
(I)
de fundamentação (inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do
CPC); e
incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
(II)
de Justiça.
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls.
), verifica-se que a parte agravante não impugnou o óbice
125/147
relativo à ausência de negativa de prestação jurisdicional ou de
deficiência de fundamentação (inexistência de afronta aos arts. 489 e
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

1.022 do CPC), uma vez que não apresentou qualquer consideração
ou argumentação específica voltada a afastar o referido fundamento,
limitando-se, no mais, a reiterar as razões do recurso especial
anteriormente interposto.
Assim, verifica-se que não houve impugnação concreta e efetiva de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem.
À propósito, este Tribunal Superior possui entendimento de que "A
mera reiteração das razões recursais, sem a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o exame do
recurso." (AgInt nos EDcl na ExSusp n.
relator Ministro Moura
234/DF,
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
).
28/3/2023,
31/3/2023.
Assim, embora a parte agravante aponte, em suas razões recursais,
parte dos óbices levantados como causa de inadmissibilidade do
recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, concreta e
efetiva, todos os fundamentos que deram amparo a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Dito mais claramente, a parte agravante não impugnou a incidência
dos óbices de maneira específica e suficiente — ausência de negativa
de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação
(inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC) —, do mesmo
modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento
da insurgência .
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providênciaé
incabível na espécie.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão de matéria já
decidida, revelando a necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:49:52
Código de Controle do Documento: 38e50ad5-72c0-4402-a3d6-2003a0b27dac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.973.984 / RJ
Número Registro: 2025/0234971-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00858438820248190000
08059839120238190209
202524504760
8059839120238190209
858438820248190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIRGINIA MARCONDES KOZLOWSKI
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
JULIANNE ZANCONATO MOREIRA GUIMARÃES - RJ182143
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
DANIEL SOUZA ARAUJO - RJ234931
MATHEUS ARAUJO OLIVEIRA - RJ234823
AGRAVADO
: MARCELO MARCONDES KOZLOWSKI
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ095274
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIRGINIA MARCONDES KOZLOWSKI
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
JULIANNE ZANCONATO MOREIRA GUIMARÃES - RJ182143
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
Documento eletrônico VDA55076118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: ffacea77-577e-4ea7-917c-c58e4e98b57b

DANIEL SOUZA ARAUJO - RJ234931
MATHEUS ARAUJO OLIVEIRA - RJ234823
EMBARGADO : MARCELO MARCONDES KOZLOWSKI
ADVOGADO
: MARCELO MARCONDES MEYER-KOZLOWSKI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ095274
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: ffacea77-577e-4ea7-917c-c58e4e98b57b